Tribunal: TJMT
Processo: 1038834-46.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038834-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS OTAVIO CORREIA - CPF: 086.733.778-89 (APELADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO BANCO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO ESCORREITA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ, QUE IMPEDE,
IN CASU
, A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO SAFRA S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de exigir contas n. 1038834-46.2023.8.11.0041, manejada por LUIS OTAVIO CORREIA, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LUIZ OTAVIO CORREIA em face de BANCO SAFRA S/A e DECLARO AS CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS.

Quanto aos ônus decorrentes da sucumbência, considerando o princípio da causalidade, condeno o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”

Em suas razões, de Id. 265929256, o apelante insurge-se tão somente quanto à sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pugnando pela readequação da verba honorária, nos termos do TEMA 1085 do STJ.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 265929259, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se o recorrente tão somente em relação ao valor dos honorários, que alega ser excessivo.

O banco apelante aduz que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$81.755,00) é desproporcional, pois resultaria em honorários excessivos de R$8.175,50.

Pontua que o juízo
a quo
não considerou a complexidade do caso e o tempo de tramitação do processo, fatores que deveriam orientar a fixação dos honorários conforme apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Defende, ainda, que no Tema Repetitivo 1085, estabeleceu que a fixação de honorários deve observar a capacidade econômica da parte beneficiária da justiça gratuita e a natureza da causa, o que não foi devidamente analisado na sentença.

Pois bem.

Segundo o princípio da causalidade, responderá pelos custos das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

A propósito, o art. 85, § 10, do CPC assim dispõe:

Art. 85 - (...)

§ 10 - Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Nessa linha de raciocínio, averbam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que “
não seria, por certo, justo imputar o pagamento de honorários à parte que não deu causa ao processo. E é óbvio que, no caso de perda do objeto, a regra da sucumbência não tem aplicação adequada. Deve prevalecer, portanto, o princípio da causalidade (ideia essa contida neste parágrafo).”
(Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª Tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 436).

No caso dos autos, conforme elucidado na sentença, o processo foi ajuizado pelo apelado
“com fito de prestação de contas referente ao contrato de alienação fiduciária, que acarretou no ajuizamento da ação de Busca e Apreensão n. 1020181-30.2022.811.0041 (cópia coligida no Id. 131597403/ss.), na qual o bem garantidor do contrato, placa QCO0040 foi apreendido aos 08/05/2022 (Id. 131597405 - Pág. 19) e vendido aos 18/08/2022 pelo valor de R$ 57.000,00 (Id. 134102323).”

Portanto, não merece amparo a pretensão do apelante, devendo ser mantido o ônus de sucumbência na forma fixada pelo Julgador
a quo
, pois foi o banco quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Além disso, o TEMA 1085 invocado pela parte não se aplica ao caso, pois trata de descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, não guardando qualquer relação com o pedido de redução no valor dos honorários.

Especificamente em relação à questão dos honorários, diante da observância do Tema 1076 do STJ (Recurso Especial Repetitivo n. 1.850.512/SP), é inviável, também, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, ainda que significativo o valor da causa. Extrai-se:

“(...) i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Dessa forma, a manutenção do arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários para a quantia equivalente a 11% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025